Tribunal: TCU
Processo: 003.403/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 485/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XXV, 143, inciso III, 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno, em considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos requisitos previstos no art. 7o, inciso IV, e 8o, inciso IV, referentes ao quarto estágio da Instrução Normativa TCU 27/1998, para a concessão de exploração de petróleo e gás natural em áreas do pré-sal, no âmbito da Quarta Rodada de Licitações sob Regime de Partilha de Produção, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.403/2018-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME).